Tribunal: TJDFT
Processo: 0712675-91.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS. CONTRATO DE GAVETA. IMÓVEL FINANCIADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMETO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. VALIDADE DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO DO RÉU. PARCELAS DO FINANCIAMENTO. RESCISÃO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DO VALOR DA ENTRADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DA POSSE. CONVERSÃO. PERDAS E DANOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações.
2. Em relação à legitimidade, que se traduz na pertinência subjetiva da ação, da causa petendi é necessário extrair o vínculo jurídico-material entre as partes.
3. Os fatos e fundamentos objeto de análise são passíveis de comprovação mediante prova documental, e o conjunto probatório colacionado aos autos mostra-se suficiente para a formação do convencimento do julgador. Nesse contexto, o indeferimento da produção de prova oral não caracteriza cerceamento de defesa, pois respaldado no art. 370, parágrafo único, do CPC/15.
4. No caso de descumprimento do contrato de cessão de direitos de imóvel financiado, firmado entre particulares e sem a anuência do agente financiador, a “parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos” (Código Civil, art. 475).
5. Tendo o Réu/Cessionário descumprido o contrato firmado com a Autora/Cedente, ao inadimplir as parcelas do financiamento imobiliário e transferir os direitos possessórios para terceiros, sem autorização da cedente, deve restituir-lhe a posse do imóvel, após receber o valor da parcela do preço pago na assinatura do contrato.
6. Admite-se a conversão em perdas e danos de obrigação de fazer, constante em título judicial, que se torne inexequível, a qualquer momento do processo, ainda que em sede de apelação.
7. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
8. A Autora, ao transferir a terceiro a obrigação de adimplir as parcelas do financiamento imobiliário que firmou, sem a anuência do agente financiador, assume o risco do inadimplemento das prestações, bem como de haver a inscrição do nome dela em cadastros de inadimplentes decorrente dessa dívida. Configuradas tais consequências, ela não tem direito à reparação por danos morais, por se tratar de comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.